Tribunal: TJMT
Processo: 1004888-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004888-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINCOLN JANUARIO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 036.429.641-09 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1004888-43.2022.8.11.0001

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
VRG Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Lincoln Januario de Almeida e Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem: 287

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 – SITUAÇÃO EXPECIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da
Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória, a qual, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a companhia aérea demandada à restituição da passagem adquirida pelo autor, no valor de R$ 232,41, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do cancelamento unilateral de voo.

A empresa recorrente requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes,
ao argumento de que o cancelamento do voo se deu em razão dos reflexos da pandemia de COVID-19, o que afastaria seu dever de indenizar a título de danos morais, além do que ainda não teria sido ultrapassado o prazo de reembolso do valor pago pela passagem aérea, nos termos da
Lei 14.034/2020.

Contrarrazões apresentadas.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da demandada ao pagamento de danos morais e materiais, devido ao cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus.

O autor sustenta que adquiriu passagens aéreas com destino a Confins/MG, partindo de Cuiabá. No entanto, informa que recebeu notificação prévia acerca do cancelamento do voo em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19.

Aduz que ao tentar remarcar a passagem, não havia voos compatíveis com suas necessidades, o que ensejou a aquisição de novo bilhete, com companhia aérea diversa
. Ante tais fatos, alegou a impossibilidade de remarcação e reembolso, fato este que causou transtornos e abalos psicológicos.

Considerando que o cancelamento do voo se deu em razão dos reflexos da Pandemia, aplica-se ao presente caso a Lei 14.034/2020.

Nesse sentido, com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da
Lei n. 14.034/2020).
Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado
:

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

No caso destes autos, o voo cancelado seria operado em 19/02/2022, de modo que a respectiva restituição pode se dar até 19/02/2023.

Desse modo, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a obrigação de restituição do valor da passagem aérea em favor do demandante, porém consignando a existência de prazo até fevereiro/2023.

Somando-se a isto, o art. 251-A da Lei 7.565/1986 dispõe que
“
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
”, o que não ficou demonstrado nos autos.

Isso porque, não há qualquer ato ilícito atribuível à empresa reclamada, visto que ainda encontra-se no prazo para efetivação do reembolso pretendido, bem como não há prova de algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para consignar que a restituição do valor de R$ 232,41 deverá ser realizada até
19/02/2023, bem como a fim de
julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022